Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014644-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARAIDIAN PINHEIRO RAMOS - CPF: 289.994.951-91 (APELANTE), HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica, caracteriza cerceamento de defesa, máxime quando a questão central do processo consiste na verificação da autenticidade do contrato.

Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para produção da prova pericial e regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ARAIDIAN PINHEIRO RAMOS,
visando reformar a sentença de Id. 302587386, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais n. 1014644 19.2023.8.11.0041, manejada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 302587394, a apelante alega, em síntese, preliminar de nulidade por ausência de fundamentação adequada, na medida em que o Juízo deixou de enfrentar de forma analítica a impugnação da assinatura e julgou o feito antecipadamente, sem permitir a realização de prova grafotécnica.

Afirma que jamais firmou o contrato de empréstimo apresentado pelo banco, impugnando a autenticidade da assinatura aposta no documento e indicando, ainda, divergências de endereço na contratação.

Defende que, à luz do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, competia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu.

Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e requer a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no entendimento firmado no EAREsp 676.608, além de indenização por danos morais, diante da gravidade da lesão decorrente da subtração indevida de valores de caráter alimentar.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica.

Caso superada a preliminar, pleiteia a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual, cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro e condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões de Id. 302587398, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a controvérsia instaurou-se a partir da alegação da demandante de que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide, reputando indevidos os débitos efetuados em sua pensão.

O banco recorrido, por sua vez, defendeu a regularidade da contratação, juntando cópia do instrumento contratual e afirmando a legitimidade dos descontos.

O Magistrado
a quo
, acolhendo a tese da instituição financeira, reputou hígido o ajuste, salientando a existência de assinatura semelhante à dos documentos pessoais da autora e afastando a ocorrência de elementos concretos que indicassem falsificação, razão pela qual julgou a ação improcedente.

Inconformada, a apelante afirma que jamais firmou o contrato de empréstimo apresentado pelo banco, impugnando a autenticidade da assinatura aposta no documento e indicando, ainda, divergências de endereço na contratação.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar aventada pela parte apelada.

A controvérsia cinge-se à validade da relação jurídica discutida nos autos, especificamente quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira.

A apelante, desde a origem, impugnou a assinatura constante do documento juntado pelo banco, afirmando que jamais contratou a operação. Nessa hipótese, dispõe o art. 429, II, do CPC que o ônus da prova da autenticidade recai sobre a parte que produziu o documento.

Todavia, o Julgador
a quo
reconheceu como legítima as cobranças questionadas e julgou improcedente o feito de forma antecipada, considerando desnecessária a realização de exame grafotécnico no contrato
sub judice,
cuja assinatura ali constante não foi reconhecida pela parte apelante.

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, entendo que assiste razão à apelante quanto a não apreciação devida do pedido de produção de provas.

Veja que a questão central do processo – a autenticidade da assinatura – demanda produção de prova técnica idônea, não se mostrando suficiente a análise subjetiva do julgador.

Assim, a sentença incorreu em cerceamento de defesa, sendo imperiosa a decretação de nulidade, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização da perícia grafotécnica sobre a assinatura constante no contrato em debate, prosseguindo-se o feito como de direito.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025